Tribunal: TCU
Processo: 033.255/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13677/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.255/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Dias Fernandes Santos (XXX.022.560-XX); Antonio Cesar do Monte (XXX.598.078-XX); Augusto Cesar Correa Neto (XXX.756.218-XX); Daniela Marcon de Sousa (XXX.232.579-XX); Pedro Henrique Vasconcelos de Araujo (XXX.816.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.